Tribunal: TJBA
Processo: 0107186-36.2001.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0107186-36.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO, DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO, CLAUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA, FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERMOS DE AJUSTAMENTOS DE CONDUTA. CLÁUSULA DE REVERSÃO. ALIENAÇÃO. VALIDA.
1. Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a validade e eficácia do Termos de Ajustamento de Conduta celebrados entre o Autor e os Municípios do Salvador e Lauro de Freitas, assim como, declarou a natureza privada da área objeto da presente demanda e a validade da alienação feita a terceiro. 2. TAC pactuado com a Prefeitura de Lauro de Freitas previa cláusula de reversão no caso de não utilização da área no período de 2 (dois) anos. 3. TAC assinado com a Prefeitura de Salvador ratificou cláusulas do TAC anterior. 4. Prova da não utilização do imóvel e consequente incidência da reversão. 5. Alienação realizada para terceiro de boa-fé, com observância das formalidades legais necessárias. 6. Assim, correta a sentença, que não merece qualquer tipo de reparo.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0107186-36.2001.8.05.0001
, em que figura como Remetente o
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e interessados
HAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e
OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA